Tribunal: TJSP
Processo: 1004203-93.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Telefonia. Cobrança e restrição indevidas. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência da Ação a pretexto de regularidade da "negativação" em causa, pugnando pela condenação da autora por litigância de má-fé, com pedido subsidiário de redução da indenização arbitrada. EXAME: Fornecedora

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Telefonia. Cobrança e restrição indevidas. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência da Ação a pretexto de regularidade da "negativação" em causa, pugnando pela condenação da autora por litigância de má-fé, com pedido subsidiário de redução da indenização arbitrada. EXAME: Fornecedora demandada que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, "ex vi" do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Documentação acrescida na fase recursal que, além de ter vindo aos autos após a fase oportuna, não se presta a comprovar a prestação do serviço que deu ensejo à cobrança e à restrição indevidas. Declaração de inexigibilidade por débito bem reconhecida. Restrição indevida que gera dano moral "in re ipsa". Indenização que deve ser mantida na quantia arbitrada, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Litigância de má-fé não configurada. Verba honorária que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004203-
93.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante TELEFONICA
BRASIL S/A, é apelada DENISE DE OLIVEIRA BASTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004203-93.2019.8.26.0269 -Voto no 18.126
2
VOTO No
: 18.126
APELAÇÃO No: 1004203-93.2019.8.26.0269
COMARCA
: ITAPETININGA 4a VARA CÍVEL
APELANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
APELADA
: DENISE DE OLIVEIRA BASTOS
JUIZ
: MIGUEL ALEXANDRE CORREA FRANÇA

*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Telefonia. Cobrança e restrição indevidas. SENTENÇA de
procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência
da Ação a pretexto de regularidade da “negativação” em causa,
pugnando pela condenação da autora por litigância de má-fé,
com pedido subsidiário de redução da indenização arbitrada.
EXAME: Fornecedora demandada que não se desincumbiu do
ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da autora, "ex vi" do artigo 373, II, do
Código de Processo Civil. Documentação acrescida na fase
recursal que, além de ter vindo aos autos após a fase oportuna,
não se presta a comprovar a prestação do serviço que deu
ensejo à cobrança e à restrição indevidas. Declaração de
inexigibilidade por débito bem reconhecida. Restrição indevida
que gera dano moral "in re ipsa". Indenização que deve ser
mantida na quantia arbitrada, ante as circunstâncias específicas
do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da
proporcionalidade. Litigância de má-fé não configurada. Verba
honorária que deve ser majorada para doze por cento (12%) do
valor da condenação, “ex vi” do artigo 85, §11, do Código de
Processo
Civil.
Sentença
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO PROCEDENTE a pretensão
inicial para: A) DECLARAR a inexigibilidade do débito apontado a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004203-93.2019.8.26.0269 -Voto no 18.126
3
21; e B) CONDENAR a requerida à compensação por danos morais no
importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente desde
esta data (Súmula 362 STJ) e com juros de mora de 1% ao mês desde o
evento danoso negativação indevida (Súmula 54 STJ). E julgo extinta fase
de conhecimento com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.
Concedo a tutela antecipada para retirada imediata do nome da
requerente dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito pelo débito
apontado (fls. 21), determinando a exclusão definitiva do apontamento.
Condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação.”
(“sic”, fls. 88/92).
Inconformada,
apela
a
ré
insistindo
na
improcedência da Ação a pretexto de regularidade da “negativação” em
causa, com pedido de condenação da autora por litigância de má-fé,
pugnando subsidiariamente pela redução da indenização arbitrada (fls.
94/107).
Anotado o Recurso (fl. 113), a autora apresentou
contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls. 155/117).
É o relatório, adotado o de fls. 88/92.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004203-93.2019.8.26.0269 -Voto no 18.126
4
PROCEDENTE a pretensão inicial para: A) DECLARAR a inexigibilidade
do débito apontado a fls. 21; e B) CONDENAR a requerida à
compensação por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), corrigidos monetariamente desde esta data (Súmula 362 STJ) e com
juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso negativação indevida
(Súmula 54 STJ). E julgo extinta fase de conhecimento com resolução de
mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Concedo a tutela antecipada para
retirada imediata do nome da requerente dos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito pelo débito apontado (fls. 21), determinando a
exclusão definitiva do apontamento. Condeno a requerida ao pagamento
das despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% do
valor da condenação.” (“sic”, fls. 88/92).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigos 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, a Operadora de
telefonia ré, ora apelante, promoveu a inclusão do nome da autora, ora
apelada, no cadastro de inadimplentes do SCPC, pelo débito de R$ 102,84,
vencido no dia 10 de abril de 2015, atrelado ao contrato no 0201248560,
cuja origem a autora alega desconhecer, daí a Ação (fls. 1/11 e 21).
Malgrado o teor das razões recursais, o Recurso
não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004203-93.2019.8.26.0269 -Voto no 18.126
5
Impõe-se observar, de início, que a questão dos
autos versa matéria de consumo e por isso está sujeita às normas do
Código de Defesa do Consumidor, que preveem a aplicação da inversão do
ônus da prova em favor do consumidor, para a facilitação da defesa,
determinando a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais
favorável ao consumidor e coibindo aquelas que estabeleçam desvantagem
exagerada em benefício do fornecedor (v. artigos 6o, inciso VIII, 47 e 51
do Código de Defesa do Consumidor).
Com efeito, cabe à ré, na qualidade de Operadora
de telefonia e Concessionária de serviços públicos, a prova da regularidade
da prestação do serviço contratado pela autora, com a disponibilidade da
linha telefônica em questão (artigos 3o, inciso I, IV, VII, VIII, X, XI e XII,
5o, 63, parágrafo único, 79, “caput” e §2o, 127, inciso III, V e VIII, da Lei
no 9.472/97).
No caso vertente, verifica-se que a prova
documental apresentada pela ré na fase de contestação se constitui de
“prints” de telas de seu Sistema Interno, sem a indicação do nome da
autora e da linha telefônica a ela vinculada. Não bastasse, essa
documentação foi produzida unilateralmente, não se revelando hábil para
comprovar a regularidade da alteração do plano de telefonia (v. fls. 33/36).
Não acode a ré, ora apelante, a juntada de
documento em sede recursal (v. fls. 108/110), mesmo porque ela não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004203-93.2019.8.26.0269 -Voto no 18.126
6
justificou a juntada tardia, que teria cabimento somente nas hipóteses
previstas no artigo 435 do novo Código de Processo Civil, que “in verbis”
estabelece:
“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para
contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após
a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos,
acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar
o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer
caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o” .
Assim,
considerando
que
a
ré
não
se
desincumbiu do ônus de provar suas alegações na fase processual
oportuna, conforme previsto no artigo 434 do novo Código de Processo
Civil (“Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos
destinados a provar suas alegações”), tem-se como acertada a declaração de
inexigibilidade do débito e o reconhecimento do dano moral decorrente da
restrição indevida contra a autora, com o arbitramento da indenização em
R$ 10.000,00, que deve ser mantida no mesmo patamar ante a observância
dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
Resta a confirmação da r. sentença apelada, com
a rejeição do Recurso, afastando-se ainda a cogitada litigância de má-fé (v.
artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal).
A propósito, eis a Jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004203-93.2019.8.26.0269 -Voto no 18.126
7

1006137-22.2016.8.26.0001
Classe/Assunto: Apelação Cível / Telefonia
Relator(a): Plinio Novaes de Andrade Júnior
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/03/2014
Data de publicação: 29/09/2019
Ementa: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Pugna a apelante pelo afastamento
de sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral Pedido formulado
pelo autor que foi rejeitado na sentença Considerando que não lhe foi imposta
condenação a este título, não há interesse recursal da ré quanto à reforma da
sentença, neste aspecto Recurso não conhecido neste tópico. INEXIGIBILIDADE DO
DÉBITO Restrição de crédito indevida Alegação da ré de que o débito discutido
era referente ao inadimplemento de serviços de telefonia Relação de consumo
caracterizada A empresa ré não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art.
373, II, do novo Código de Processo Civil a origem da dívida questionada Novos
documentos juntados pela ré apelante, com as razões da apelação, sem qualquer
justificativa dos motivos pelos quais deixaram de ser apresentados anteriormente
Momento processual adequado para a sua apresentação, se essencial para a defesa, é
com a contestação, nos termos do art. 434 do novo Código de Processo Civil
Documentos juntados pela ré quando da interposição do recurso de apelação não
podem ser considerados, porque são extemporâneos Débito declarado inexigível
Sentença
mantida

Recurso
improvido,
neste
aspecto.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Fixação com base no valor da causa que se mostra correta,
considerando que não houve condenação Inteligência do artigo 85, §2o, do novo
CPC Recurso improvido, neste aspecto. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA
PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

1007666-47.2019.8.26.0009
Classe/Assunto: Apelação Cível / Telefonia
Relator(a): Marino Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/06/2020
Data de publicação: 03/06/2020
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL TELEFONIA MÓVEL - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA RÉ - Cerceamento de defesa -
Inocorrência - Julgamento antecipado - Alegação da apelante de que não lhe fora
dada a oportunidade de produzir provas documental e oral - A prova documental
existente ao tempo da propositura da demanda e relacionada ao seu objeto deve ser
juntada com a contestação (art. 434 do CPC) - Prova oral - Depoimento pessoal do
representante da autora - Irrelevância - Manifestação sobre réplica - Desnecessidade -
Ausência de previsão legal - Preliminar rejeitada. - Fidelização - Multa contratual -
Alegação de resilição do contrato antes do término do período de fidelização -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004203-93.2019.8.26.0269 -Voto no 18.126
8
Descabimento - Ré que não juntou o contrato - Telas sistêmicas, de produção
unilateral, que não se prestam à comprovação das suas alegações - Sentença mantida
por seus próprios fundamentos.
Sucumbência - Equivoco da sentença no
arbitramento da verba honorária na forma do art. 85, § 8o, do CPC - Tratando-se de
sentença cujos valores econômicos obtidos pelas partes são conhecidos, a verba
honorária deve ser fixada sobre referidos valores, na forma do disposto no § 2o, do
mesmo dispositivo - Possibilidade de modificação sem representar violação ao
princípio da reformatio in pejus - Matéria de ordem pública - Sentença retificada de
ofício nesse ponto. Recurso não provido, com retificação da sentença, de ofício, quanto
à sucumbência.

1011567-75.2018.8.26.0003
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/02/2020
Data de publicação: 17/05/2020
Ementa: DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Relação de consumo.
Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e da súmula 297 do STJ.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ré que alega a existência de
relação jurídica apta a legitimar a negativação impugnada, porém, sem fazer
demonstração cabal da licitude da sua conduta. Ônus probatório do qual não se
desincumbiu a instituição financeira (artigo 373, II, do Código de Processo Civil).
DANO MORAL. Ocorrência. Dano "in re ipsa". Indenização majorada para R$
15.000,00, em atenção às circunstâncias do caso, o caráter punitivo da medida, o
poderio econômico da instituição financeira e em obediência aos princípios da
equidade, razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos precedentes desta C.
Câmara. Juros de mora que deverão ser contados da data do evento danoso (súmula
54 do C. STJ). DOCUMENTOS JUNTADOS COM A APELAÇÃO. Não
comprovação do motivo que impediu a ré de apresentá-los em tempo oportuno. Não
observância da regra prevista no art. 435, "caput" e parágrafo único, do CPC.
Documentos que não podem ser reputados como novos. SÚMULA 385 DO C. STJ.
Não aplicação na hipótese vertente. Restrições anteriores baixadas antes da
propositura da ação. Sentença parcialmente reformada. Apelação da ré não provida.
Apelo do autor parcialmente provido.
1000854-53.2018.8.26.0484
Classe/Assunto: Apelação Cível / Telefonia
Relator(a): Campos Petroni
Comarca: Promissão
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/08/2019
Data de publicação: 29/08/2019
Ementa: Obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos morais e inexigibilidade de
débito. Serviços de telefonia. "Ruralcel". Pedido de modernização da linha, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004203-93.2019.8.26.0269 -Voto no 18.126
9
acabou não mais funcionando e gerando faturas indevidas. R. sentença de parcial
procedência, com apelos de ambas as partes. Contestação desacompanhada de
convincentes elementos de convicção. Demandada que não se desincumbiu do ônus
probatório que lhe competia, não se olvidando do art. 6o, VIII, do CDC. Danos
morais igualmente vislumbrados, pela "canseira" tida pelo utente. Porém, esses devem
ser arbitrados com razoabilidade e proporcionalidade (R$ 6.000,00), não se olvidando
ainda da teoria do desvio produtivo do consumidor. Sucumbência, por outro lado, que
deve ser integralmente carreada à Concessionária, por ter decaído de parte mínima do
pedido o acionante (idoso nascido em 1952). Nega-se provimento ao recurso da
Concessionária requerida, acolhendo-se em parte o do autor

1030123-74.2018.8.26.0602
Classe/Assunto: Apelação Cível / Telefonia
Relator(a): Helio Faria
Comarca: Sorocaba
Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/12/2019
Data de publicação: 20/12/2019
Ementa: DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência da requerida.
Descabimento. Relação contratual não demonstrada. Ré que se limitou a exibir prints
de tela de seu sistema interno e faturas supostamente vinculadas a duas linhas
telefônicas móveis habilitadas em nome da demandante. Ausência do contrato
subscrito pela requerente. "Print" de tela do sistema interno da requerida que não
configura prova idônea. Unilateralidade. DANO MORAL. Inscrição do nome da
autora nos órgãos de restrição ao crédito. Prejuízo moral configurado. Dano moral
presumido porque trata-se de abalo decorrente da injusta inscrição em cadastro de
inadimplentes. Autora que foi surpreendida com inscrição ilegítima, o que maculou
sua imagem, causando-lhe prejuízos que extrapolam o mero dissabor. Dano moral in
re ipsa. Valor fixado em R$10.000,00 que atende aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido.

Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
inclusive no tocante aos ônus da sucumbência, mas com a majoração da
verba honorária para doze por cento (12%) do valor da condenação (v.
artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004203-93.2019.8.26.0269 -Voto no 18.126
10
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora